Tribunal: STF
Processo: Rcl 56053
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Almaviva Participações e Serviços Ltda. propôs reclamação constitucional em face decisão do Juízo da 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, proferida nos autos de n. 0010970-39.2016.5.03.0180, alegando descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos dos REs 611.503 e 958.252 (Temas 360 e 725), bem assim à orientação firmada no julgamento da ADPF 324.

A reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a empresa tomadora de serviços, por considerar ilícita a terceirização de atividade-fim.

Iniciada a fase de execução, a parte reclamante arguiu a inexigibilidade do título executivo, em razão da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 958.252 (Tema 725) e na ADPF 324 no sentido da licitude da terceirização de atividades-fim, mas teve seu pedido indeferido.

A reclamante aduz que, ao assim proceder, o Juízo reclamado descumpriu o entendimento firmado nos paradigmas indicados, alegando, ainda, que o ato reclamado carece de fundamentação, razão pela qual teria havido negativa de prestação jurisdicional, com ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.

É o relatório.

2. A presente reclamação é manifestamente incabível. 

O ato decisório ora impugnado foi proferido em 13 de julho de 2016, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.

Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir. 

De outra parte, segundo o art. 525, §12º, do CPC, é inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa, concentrada ou difusa.

Ocorre que o §14º do citado artigo da lei adjetiva exige que a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha sido proferida em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, observo que, na hipótese, ocorreu o trânsito em julgado da ação originária em 6 de março de 2018, antes, portanto, dos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725).

Assim, não verifico situação que caracterize desrespeito aos paradigmas invocados. 

3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 19 de outubro de 2022.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente